Tribunal: TJBA
Processo: 8098157-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098157-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MOHANA GONCALVES MACHADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Salvador, contra a decisão monocrática do Relator, que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa, com fulcro nas teses jurídicas firmadas pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. 2. Em suas razões recursais, defende o ente público que: “a) o Supremo Tribunal Federal não atribuiu efeitos ex tunc no Tema 1184; b) a execução fiscal sob análise foi ajuizada anos antes do Tema 1184 do STF; d) as teses chanceladas pelo Superior Tribunal Federal não se aplicam a toda e qualquer execução em curso; f) a definição de 'baixo valor' tem de levar em conta a realidade do Município”. Postula, ao final, o provimento do recurso para anular o decisum e determinar o prosseguimento do feito. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir está em conformidade com o entendimento do STF no Tema 1.184 e com a Resolução n.º 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se as teses firmadas no referido tema possuem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, independentemente da data de ajuizamento da ação; e (iii) analisar a compatibilidade entre a legislação municipal e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ quanto ao valor considerado “baixo”, para fins de extinção do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida - hipótese dos autos. 5. As teses fixadas pelo Suprema Corte têm aplicação imediata às execuções fiscais em curso, sem necessidade de modulação de efeitos, conforme decisão proferida nos embargos de declaração do RE 1.355.208/SC. 6. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 7. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida do executado e não foram encontrados bens para a satisfação integral da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. A legislação municipal que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados de até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) não impede a aplicação da norma geral do CNJ, pois trata de matéria distinta, regulamentando apenas a faculdade dos procuradores municipais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8098157-14.2024.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR, e como agravada MOHANA GONÇALVES MACHADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.